Tribunal: TJSP
Processo: 2068975-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Alienação Fiduciária. Insurgência contra r. decisão que, nos termos do artigo 3o, caput do Decreto-Lei 911/69, deferiu a liminar de busca e apreensão. Concessão do benefício da assistência judiciária gratuita apenas para o processamento deste recurso. Gratuidade não concedida pelo juízo de origem, em decisão posterior, que também foi objeto de recurso, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Alienação Fiduciária. Insurgência contra r. decisão que, nos termos do artigo 3o, caput do Decreto-Lei 911/69, deferiu a liminar de busca e apreensão. Concessão do benefício da assistência judiciária gratuita apenas para o processamento deste recurso. Gratuidade não concedida pelo juízo de origem, em decisão posterior, que também foi objeto de recurso, e que se analise em julgamento simultâneo. Mérito. Alegações de abusividade da exigência de encargos acima da taxa média de mercado e de possiblidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão que ainda não foram decididas pelo juízo a quo, o que impede o exame nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Requisitos legais do Decreto-Lei no 911/1969 cumpridos. Relação jurídica contratual demonstrada. Notificação extrajudicial apta a comprovar a mora contratual. Ausentes elementos a desconstituir a decisão concessiva. Precedentes desta E. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida, com observação de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita restrita ao presente recurso.